Tribunal: TJDFT
Processo: 0738475-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738475-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: MARIA ANTONIA DE SOUSA D E S P A C H O Intime-se a agravante sobre as informações prestadas pelos correios (ID n° 54911159). Publique-se. Brasília, DF, em 10 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator